Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SÓCIA MAJORITÁRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTONOMIA PATRIMONIAL. BENS ARROLADOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DA RECUPERANDA NO QUADRO SOCIAL DA EXECUTADA. BENS IMÓVEIS DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. ARROLAMENTO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA, PORQUANTO INVIÁVEL. EXPROPRIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PERTENCENTE À EXECUTADA. COMPREENSÃO COMO PATRIMÔNIO DA SÓCIA EM RECUPERAÇÃO. INVIABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. VIABILIDADE E NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A pessoa jurídica não se confunde com os sócios, associados, instituidores ou administradores, encerrando a autonomia patrimonial, como inerente à gênese da ficção jurídica, instrumento lícito de alocação e segregação de riscos (CC, art. 49-A e parágrafo único), donde a recuperação judicial da pessoa jurídica que detém a posição de sua sócia não afeta a gestão do patrimônio da empresa executada, que, estando sendo excutida, o patrimônio que a assiste, não integrando o acervo da sócia, que, nessa posição jurídica, detém parcela do capital social, e não os bens pertencentes à controlada, não é passível de ser arrolado no processo de recuperação nem ser condicionado a expropriação mediante interseção do juiz da recuperação. 2. Conquanto patenteado que a sociedade empresária sócia majoritária daquela que figura como devedora no ambiente de cumprimento de sentença encontra-se em recuperação judicial, não estando os bens da sociedade executada elencados, porquanto inviável, como ativo abrangido pela recuperação judicial, somente havendo sido arrolado no plano de recuperação judicial sob essa acepção, defronte a posição de sócia da recuperanda, sua participação societária no quadro social da executada, não compete ao juízo universal decidir sobre a destinação do patrimônio da devedora, estando reservado ao juiz da execução competência para essa resolução.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.